Tribunal: TJMT
Processo: 1026707-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026707-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL GONCALO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 265.983.881-04 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), MANOEL GONCALO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 265.983.881-04 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
-
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – DEVOLUÇÃO SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – COMPENSAÇÃO DE VALORES AFASTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

I – Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por instituição financeira e por consumidor, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos não autorizados em benefício previdenciário da parte autora.

II – Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à existência de relação contratual válida entre as partes, à responsabilidade civil da instituição financeira, à fixação da indenização por danos morais, à forma de restituição dos valores descontados e à incidência dos juros de mora.

III – Razões de decidir

Não houve nos autos comprovação inequívoca da contratação dos empréstimos, tampouco da efetiva disponibilização dos valores à parte autora. Apresentaram-se apenas telas sistêmicas e extratos bancários, sem termo de aceite, assinatura ou prova da anuência do consumidor, o que configura falha na prestação do serviço bancário, sujeitando o banco à responsabilidade objetiva (Súmula 479 do STJ).
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional.
A restituição do indébito, contudo, deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ e TJMT).
Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), sendo incabível a compensação de valores na ausência de prova de repasse autorizado.

IV – Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos
, mantendo inalterada a sentença e,
condeno cada parte apelante ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO BRADESCO S/A (Id. 278905894) e por MANOEL GONÇALO DOS SANTOS ALMEIDA (Id. 278905902), contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Id. 278905891), que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por Manoel Gonçalo dos Santos Almeida.

A apelante instituição financeira afirma que a contratação dos empréstimos se deu de forma legítima, mediante uso de senha pessoal e acesso biométrico, e que os valores foram disponibilizados ao consumidor. Enfatiza que não houve falha na prestação de serviços e que, portanto, não haveria que se falar em indenização. Sustenta ainda que o valor fixado a título de danos morais é excessivo, pede então a sua exclusão ou redução, e, subsidiariamente, a compensação dos valores eventualmente recebidos pelo autor.

Aduz que a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da sentença, e não da data do evento danoso. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Por sua vez, o autor/apelante interpôs apelação (Id. 278905902), aduzindo que os descontos indevidos decorreram de atuação dolosa ou, no mínimo, culposa do banco requerido, razão pela qual faz jus à devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta também que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 é insuficiente diante da extensão do dano sofrido, postulando sua majoração.

As contrarrazões do autor ao recurso da instituição financeira constam no Id. 278905901.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a legalidade de descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, com base em supostos contratos de empréstimo consignado, cuja validade é impugnada judicialmente por ausência de contratação.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência dos contratos, à responsabilidade do banco pelos descontos realizados, ao cabimento e ao valor da indenização por danos morais, bem como à forma de restituição dos valores descontados.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na ausência de prova hábil da contratação dos empréstimos identificados nos autos. O banco limitou-se a apresentar telas sistêmicas e extrato bancário (Id. 117809647), sem colacionar contrato assinado, termo de aceite eletrônico ou prova inequívoca de consentimento do autor.

A alegação de que os contratos foram celebrados por meio de autoatendimento, com uso de biometria e senha pessoal, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, especialmente porque não se comprovou sequer o repasse efetivo dos valores à parte autora.

Da mesma forma, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso, não se discute a ocorrência de mero dissabor cotidiano, mas sim de descontos indevidos diretamente sobre benefício previdenciário, de caráter alimentar, sem qualquer respaldo contratual. Tal conduta caracteriza falha grave na prestação do serviço e enseja reparação.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao reconhecer o dano moral in
re

ipsa
e arbitrar indenização em R$ 8.000,00. Trata-se de quantia razoável e proporcional à extensão do dano e à função pedagógica da condenação, motivo pelo qual deve ser mantida.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
( SÚM
. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
( Súmula
54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020).

No entanto,
a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de
DJe
23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT.
Ap
122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015,
Publicado
no DJE 26/05/2015).

“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição em Dobro e Indenização por Danos Morais – Contrato de Empréstimo – Perícia que prova a inexistência de contratação – Descontos indevidos – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva – Inteligência da Súmula 479/STJ – Restituição do indébito na forma simples – Necessidade de comprovação da má-fé – Dano moral caracterizado – Valor indenizatório justo e razoável – Juros moratórios – Termo inicial – Data do evento danoso – Súmula no 54 do STJ – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.”

(TJMT – Recurso de Apelação Cível no 0008032-77.2015.8.11.0004 – Rel. Des. Dirceu dos Santos – Julgado em 08/06/2022 – DJE 13/06/2022).

Quanto à incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, trata-se de entendimento consolidado no STJ, conforme a Súmula 54:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Por fim, não assiste razão ao banco quanto ao pedido de compensação de valores, já que não há comprovação inequívoca de que os valores foram repassados ao autor, tampouco autorizados por este. A compensação apenas poderá ocorrer caso, em sede de cumprimento de sentença, fique demonstrado algum crédito legítimo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e,
Condeno
cada parte apelante ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios
em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantida a suspensão da exigibilidade quanto ao Apelante Manoel Gonçalo dos Santos a teor do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025